Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703371-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA REGINA DE SOUZA DOURADO AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por CELIA REGINA DE SOUZA DOURADO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que, nos autos do processo no 0703552-89.2021.8.07.0012 por ela ajuizada em face de BANCO CETELEM S.A. (agravado), indeferiu o seu pedido de produção de prova pericial. Eis o teor do decisum questionado (ID. 111018656 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento proposta por CÉLIA REGINA DE SOUZA DOURADO em desfavor de BANCO CETELEM S/A. Em seu atual estágio de processamento, anoto a presença de petição inicial devidamente recebida, citação regular, apresentação de contestação pela parte demandada e réplica pela parte demandada. Neste quadro, este juízo, entendendo suficientes as postulações e a prova documental apresentada, chamou o feito para sentença. Aportou, pela parte autora o pedido de realização de perícia. Eis o cenário processual. DECIDO. Conquanto seja direito da parte autora indicar as provas que pretende produzir para esclarecer o seu direito sem cerceamentos indevidos (art. 369 do CPC), é fora do campo das dúvidas que é dever do juízo dirigir a atividade probatória (art. 370 do CPC). Portanto, ao equacionar o direito de produzir determinada prova com os fins do processo, pode o juiz indeferir provas impertinentes. Neste pano de fundo, tenho que a perícia requerida pela parte autora não ajudará na solução da controvérsia. A parte autora quer a determinação de prova pericial, fundamentalmente, porque argui a falsidade dos ‘prints’ das telas do sistema da parte requerida na sua contestação, colocando em dúvida, inclusive a sistemática e segurança de contratação de empréstimo por via eletrônica . Daí que entende fundamental a prova pericial, para, em suas palavras: “Necessária será a realização de perícia documentoscópica, feita por técnico em informática, a fim de inspecionar eventuais adulterações nos documentos apresentados e comprovar a fraude cometida pelo banco.” Com o devido respeito aos combativos advogados, a providência probatória é deveras impertinente. A rigor, a perícia, nos moldes em que pretendida, checaria, em abstrato, os sistemas de segurança da contratação digital, cuja conclusão seria, bem possivelmente, de que o sistema pode estar sujeito a fraudes por terceiros. No caso concreto, bem possivelmente, chegar-se-á a conclusão de que eventual fraude somente poderia ser atestada mediante averiguação dos dispositivos eletrônicos utilizado pela própria autora (celular, computadores etc). Neste particular a parte autora, com o devido respeito, não delimitou exatamente o objeto ou objetos da perícia. Não há razões, quanto ao mais, para arguir falsidades de “prints” de telas do sistema da instituição financeira, mesmo porque ao serem “colados” nos documentos elaborados pelos advogados presume-se sua validade. Aparentemente não há razões concretas, invocadas pela parte autora, que os advogados da parte adversa se prestariam a forjar ‘prints’. Por tais razões, INDEFIRO a produção da prova pericial. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para sentença. ” Em suas razões recursais (ID. 32451022, p. 01-13), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) seu recurso deve ser conhecido, pois a produção de prova configura urgência e o seu não enfrentamento, neste momento, poderá acarretar na sua anulação somente no recurso de apelação (p. 04-05); b) o pedido de prova pericial acerca dos “prints” juntados na contestação, bem como da assinatura do contrato deve ser deferido, pois a autora/recorrente não contratou o empréstimo consignado do qual é cobrada (p. 06); c) a prova pericial é imprescindível para comprovar a irregularidade do documento apresentado pelo réu/agravado e o seu indeferimento “é nitidamente prejudicial” ao seu direito de produzir provas, ocasionando cerceamento de defesa (p. 07-11). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito de origem e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a prova técnica mencionada (p. 12-13). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida (ID. 103261312) É o relatório. Decido. O art. 932, III, do NCPC, autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, nos seguintes termos: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Convém destacar inicialmente que a presente espécie recursal restou amplamente modificada quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja, que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016 – data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil – esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao Agravo de Instrumento se não demonstrado de plano pelo recorrente que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero sobre o tema: “Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Conforme o dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, são hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em recurso repetitivo (REsp 1.704.520/MT), aduzindo a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Cite-se ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Conforme bem pontuado pela eminente Ministra Nancy Andrighi no julgamento supracitado, o objetivo do legislador foi prever rol taxativo, o que deve ser respeitado na medida do possível. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do artigo em comento, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Deste modo, resta certo de que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que, com a devida vênia, não vislumbro, no caso em apreço em que se discute tema afeto a produção de provas, hipótese não abarcada pelo CPC. Silenciando o legislador sobre o ponto e não sendo observado risco ao perecimento do direito, deve ser respeitada a opção legislativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. No caso em exame, a parte busca a produção de prova técnica sobre documentos juntados pelo banco agravado, sobre a qual o juízo de origem já declinou pela sua desnecessidade diante dos demais elementos probatórios já formados. Neste caso, como é de conhecimento geral, cabe ao juiz, como destinatário final das provas, dirigir o processo, competindo-lhe indeferir as provas que repute desnecessárias ao deslinde da controvérsia ou mesmo aquelas meramente protelatórias, na forma do art. 370, parágrafo único, do CPC. Diante deste cenário, sobre o qual não vislumbro urgência para fins de manejo do presente recurso, deve a parte aguardar as conclusões exaradas pela instância singular, as quais podem, inclusive, lhe ser favoráveis. Caso lhe sejam contrárias, por outro lado, não haverá impedimento para que esta irresignação seja reiterada em preliminar de apelação, na forma do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cite-se doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves: “As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC.” (Manual de direito processual civil - volume único; 8. ed.; Salvador; JusPodivm, 2016, p. 1.559). Postos tais fundamentos, não sendo verificados os requisitos necessários para a imediata apreciação desta insurgência, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento apresentado por CELIA REGINA DE SOUZA DOURADO, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito e julgado e dê-se baixa da distribuição com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora